Tribunal: STF
Processo: Ext 1220
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
Extradição instrutória requerida pelo Governo da República da Coréia do Sul. 2. Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Coréia do Sul. 3. Processamento do pedido de acordo com a Lei 6.815/1980. Requisitos formais atendidos. 4. Dupla tipicidade: crimes equivalentes ao delito de estelionato. 5. Extradição deferida.